Tribunal: TJPA
Processo: 0800769-77.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800769-77.2021.8.14.0032

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: RICHARDSON VIANA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

apelação cível. Direito do consumidor. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Consumo não registrado (CNR). Termo de ocorrência e inspeção (TOI). Irregularidade no procedimento administrativo. Dano moral afastado. Parcial provimento
.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da dívida referente à fatura constante nos autos e condenando a concessionária de energia apelante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

II.

Questão em discussão:

2.

Discute-se a regularidade da cobrança de consumo não registrado, a validade do procedimento administrativo realizado pela concessionária de energia elétrica e a configuração de dano moral decorrente de cobrança indevida.

III.

Razões de decidir:

3.

A cobrança do consumo não registrado deve seguir as diretrizes estabelecidas pela Resolução ANEEL nº 414/2010, garantindo ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

4.

No presente caso, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi assinado pelo proprietário, mas houve falha na comunicação sobre a possibilidade de perícia técnica, além da ausência de Relatório de Avaliação Técnica. Diante dessas irregularidades, o procedimento deve ser considerado inválido.

5.

No tocante ao dano moral, não houve prova de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou prejuízos concretos, razão pela qual a condenação foi afastada.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais, mantendo a declaração de inexistência do débito.

Tese de julgamento
: A cobrança de consumo não registrado (CNR) somente é válida se precedida de regular procedimento administrativo, assegurando-se ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais (proc. nº 0800769-77.2021.8.14.0032), movida por RICHARDSON VIANA DA SILVA.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Em face do exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o exato fim de DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO constante da fatura especificada na inicial; b) CONDENAR o réu pagar a autora indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinh mil reais) com correção monetária pelo índice INPC e juros de mora, sendo que o termo inicial da fluência dos juros de mora, configurada a relação contratual existente entre as partes, incide o disposto nos artigos 405 e 406 do Código Civil, segundo o qual os juros moratórios, no percentual de 1% ao mês, devem fluir da citação.

Em face da sucumbência condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Para arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.”

Após o julgamento dos embargos de declaração, a sentença foi modificada nos seguintes termos:

“Por tais fundamentos RECEBO e ACOLHO os presentes embargos, com fulcro no art. 1.022 DO CPC, para determinar que os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença de ID 106876116- seja em favor das advogadas do autor, permanecendo inalterado os demais termos da aludida decisão.

P. R. I. C.”

Nas razões recursais, o apelante alega que a cobrança referente ao consumo não registrado (CNR), identificada na fatura de 11/2020, foi realizada em conformidade com a Resolução 1.000/2021 da ANEEL. Após inspeção no imóvel do apelado, constatou-se uma irregularidade no medidor de energia, com a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e laudo técnico que comprovaram o consumo não registrado, além da substituição do medidor e aferição pelo INMETRO.

Sustenta que seguiu todos os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, garantindo o contraditório e a ampla defesa. O apelado teria sido devidamente notificado e o procedimento administrativo foi concluído dentro dos ditames legais e, portanto, não teria sido comprovado os elementos necessários para configuração de sua responsabilidade civil.

Defende a inexistência de danos morais a serem indenizados. No entanto, caso seja mantida a condenação, pede a redução do valor dos danos morais, argumentando que o montante fixado (R$ 5.000,00) é desproporcional e desarrazoado.

Apresentadas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 26 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A questão em análise cinge-se à verificação do acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido autoral, declarando a inexistência do débito gerado na unidade consumidora e condenando a parte ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em seu recurso, a apelante pleiteia a reforma da sentença, sob o argumento de que a cobrança é legítima, tendo em vista a instauração de processo administrativo que observou os regulamentos da ANEEL.

Após análise dos autos, estou convencido de que as alegações da recorrente, neste ponto, não merecem acolhimento. Isso porque a causa de pedir do caso em questão está relacionada à matéria apreciada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.º 04, admitido e julgado pelo Tribunal Pleno desta E. Corte, conforme as seguintes teses:

EMENTA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.

2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O “amigo da corte” não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo.

3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções, fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Como bem destacou o Eminente Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, relator do acórdão, o IRDR tratou exclusivamente da controvérsia sobre a verificação de consumo não registrado (CNR), oriundo de deficiência no medidor ou de procedimento irregular, com base nas diretrizes da ANEEL.

Assim, concluiu-se que, para a caracterização válida do CNR, é imprescindível que a concessionária de energia realize os seguintes atos:

1-
Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI:
a emissão deste termo pressupõe a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representar seus interesses perante a concessionária. Dessa forma, o TOI deve ser produzido de forma bilateral, afiançando o acompanhamento da inspeção pelos consumidores diretamente interessados ou quem suas vezes o faça,
inclusive com a assinatura no documento
.

2-
Perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição:
embora, segundo a Resolução n° 414/2010, a perícia técnica possa ser inicialmente desconsiderada pela concessionária, o ato torna-se imperioso se o consumidor a exigir, devendo ele ser informado devidamente acerca das despesas da perícia em caso de confirmação de adulteração.

3-
Relatório de Avaliação Técnica:
é ato complementar ao TOI e somente será dispensável se houver sido efetivada a perícia técnica. A realização da avaliação técnica pela concessionária de energia deverá ser previamente comunicada ao usuário por escrito (10 dias de antecedência), com vistas a possibilitar que o ato seja devidamente acompanhado pelo interessado.

4-
Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas:
visa investigar o período em que ocorreu o consumo não registrado e determinar as diferenças no consumo que reforçam a conclusão de deficiência ou irregularidade na medição.

No presente caso, verifico que a cobrança realizada pela apelante se refere ao “consumo não registrado”, identificado após fiscalização que apontou deficiência no medidor. O termo de ocorrência está assinado pelo proprietário, o que comprova o acompanhamento do ato fiscalizatório.

Contudo, no que tange à perícia no medidor, o consumidor não foi devidamente informado sobre a possibilidade de solicitá-la, o que configura violação do contraditório. Além disso, não há nos autos o Relatório de Avaliação Técnica que deveria complementar o TOI, conforme previsto no IRDR.

Dessa forma, aplicando as teses definidas no IRDR nº 04, nego provimento ao recurso quanto à tese de regularidade do procedimento.

Passo ao exame do dano moral.

A indenização por danos morais pressupõe a presença de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil.

Observa-se que não houve inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes ou comprovação de prejuízos decorrentes da conduta da requerida, como corte de energia. Assim, acolho a argumentação da apelante para reformar a sentença no que tange à indenização por danos morais.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e lhe
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação em danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, §§ 2º e 14, do CPC, cabendo a cada uma arcar com 50% da verba honorária, vedada a compensação.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/10/2024